Tribunal: TJBA
Processo: 8053931-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053931-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NAELSON DE SOUZA LEMOS

Advogado(s)
:
BRIGIDO NUNES DE REZENDE NETO

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL VEREADORES DE CRAVOLANDIA

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO LEGISLATIVO DE JULGAMENTO DE CONTAS MUNICIPAIS. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO PELA CÂMARA DE VEREADORES. COMPETÊNCIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos do processo legislativo de julgamento das contas do Município de Cravolândia relativas ao exercício financeiro de 2016, rejeitadas pela Câmara Municipal após parecer do Tribunal de Contas dos Municípios. O Agravante sustenta nulidades no procedimento por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo legislativo de julgamento das contas observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade poderia ser suscitada em momento posterior, caracterizando “nulidade de algibeira”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle externo das contas do Executivo municipal é prerrogativa da Câmara de Vereadores, com auxílio do Tribunal de Contas, nos termos do art. 31, § 1º, da Constituição Federal.

A análise preliminar do procedimento legislativo demonstra a tentativa de notificação pessoal do Agravante, seguida de intimações postais com AR e, por fim, edital, o que evidencia a observância ao contraditório e à ampla defesa.

O próprio Agravante protocolou petição em 18/10/2021 perante a Câmara Municipal, arguindo apenas a pendência de recurso no TCM, sem suscitar nulidade por violação ao devido processo legal, o que descaracteriza a tese de cerceamento de defesa.

A conduta configura “nulidade de algibeira”, instituto rejeitado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 1.410.289/SP), pois a parte deixou de alegar o vício no primeiro momento oportuno, sujeitando-se à preclusão.

Ausente o periculum in mora, visto que a candidatura do Agravante já se encontra impugnada também em razão da rejeição das contas de exercício diverso (2015), de modo que eventual suspensão dos efeitos do julgamento de 2016 não afastaria a inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 31, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.410.289/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.09.2019, DJe 10.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8053931-24.2024
.8.05.0000
, em que figura como agravante
NAELSON DE SOUZA LEMOS
, e, como agravada,
CAMARA MUNICIPAL VEREADORES DE CRAVOLANDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06